Tribunal: CARF
Processo: 10580.720394/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO EQUIVOCADA.
Demonstrada ser indevida a opção informada pelo contribuinte, de que seria ser tributada pela sistemática do recolhimento simplificado, é de rigor o lançamento das contribuições sobre a base de cálculo declarada pela contribuinte.

MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM GFIP.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Ao informar em suas GFIPs ser optante pelo Simples enquanto não era parte de tal sistemática, o contribuinte age de forma tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (fraude), ou impedir o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária (sonegação).

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL.
Com o advento da Lei no 14.689/2023, que modificou o art. 44 da Lei no 9.430/96, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, aplica-se a regra da retroatividade benigna, segundo a qual deve prevalecer a penalidade mais favorável ao contribuinte, ainda que referente a fatos ocorridos sob a égide da legislação anterior.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE DA CONTRIBUINTE PRINCIPAL.
Conforme entendimento sumulado por este Tribunal administrativo, a contribuinte principal não possui legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720394/2016-61
ACÓRDÃO
2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO EQUIVOCADA.
Demonstrada ser indevida a opção informada pelo contribuinte, de que
seria ser tributada pela sistemática do recolhimento simplificado, é de rigor
o lançamento das contribuições sobre a base de cálculo declarada pela
contribuinte.

MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM GFIP.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação
ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ao informar em suas GFIPs ser optante pelo Simples enquanto não era
parte de tal sistemática, o contribuinte age de forma tendente a impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (fraude), ou
impedir o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária
(sonegação).

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL.
Com o advento da Lei no 14.689/2023, que modificou o art. 44 da Lei no
9.430/96, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
aplica-se a regra da retroatividade benigna, segundo a qual deve
prevalecer a penalidade mais favorável ao contribuinte, ainda que
referente a fatos ocorridos sob a égide da legislação anterior.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE DA
CONTRIBUINTE PRINCIPAL.
Conforme entendimento sumulado por este Tribunal administrativo, a
contribuinte principal não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das matérias a respeito da responsabilização
solidária, e na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 353/356, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS, de fls. 336/346, que julgou procedente o lançamento referente às
contribuições previdenciárias patronais, com adicional para o SAT/RAT e às devidas a Terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, conforme auto de infração
DEBCAD nos 51.077.063-0 e 51.077.064-9, de fls. 03/67, lavrados em 02/2016, relativo a fatos
geradores ocorridos no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, com ciência da RECORRENTE em
26/02/2016, conforme assinatura no próprio auto de infração.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
3
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 421.766.95 (patronal + SAT/RAT) e R$ 110.950,50 (Terceiros), já inclusos juros de mora
(até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 70/85, a RECORRENTE declarou nas
GFIP's referentes aos anos de 2012 e 2013 como sendo optante pelo Simples Nacional (código 2),
com isso recolhia à Previdência Social, através de GPSs, somente as contribuições previdenciárias,
referente ao desconto dos segurados empregados;
Relata a fiscalização o seguinte:
A ICA COMERCIAL LTDA, solicitou seu ingresso no Programa do Simples Nacional
através do código 01.10.70.90 no dia 23.07.2007, sendo o mesmo indeferido no
dia 10.10.2007. Em 22.01.2008, a empresa fez uma nova solicitação, que foi
indeferida em 14.03.2008, apresentando como motivo para o indeferimento,
pendência cadastral ou fiscal com o Fisco Municipal. Portanto, a empresa
supracitada nunca fez parte do Programa Simples Nacional. Apesar do
indeferimento, a empresa vem apresentando GFIP desde o ano de 2008 até o
presente momento, como se fosse optante do simples, informado e recolhendo
apenas as contribuições descontadas do segurado. A empresa foi fiscalizada em
2011 e 2013, sendo autuada, onde foram lavrados diversos Auto de Infração,
mesmo assim, não corrigiu as GFIP's.
Com isso, deixou de informar as contribuições patronais (empresa. GILRAT/FAP e
outras entidades e fundos) no período fiscalizado.
Afirma que a alíquota SAT/RAT considerada como sendo grave, no percentual de 3
%, correspondente ao CNAE Fiscal: 4789099 - Comercio Varejista de outros produtos não
especificação anteriormente. CNAE 52493 - Comercio Varejista de outros produtos não
especificado anteriormente.
Detalhou todo o procedimento para apuração da base de cálculo, bem como a
apropriação de GPSs pagas referente ao recolhimento dos descontos dos segurados.
A multa de ofício foi aplicada no percentual qualificado de 150%, haja vista que, ao
se declarar na GFIP como optante do Simples Nacional, a empresa deixou de informar as
contribuições patronais devidas (GILRAT e EMPRESA), prestando desta forma, declaração falsa à
autoridade fazendária. Assim, foi enquadrada nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964, por
sonegação e fraude, pois deixou de pagar o tributo devido.
Relata a fiscalização que a RECORRENTE, através do seu representante legal (sócio
administrador), declarou GFIP's, como se fosse optante pelo Simples Nacional, motivo pelo qual
foi considerado o sócio administrador Rodrigo Fialho Vulcão solidariamente responsável pelos
créditos devidos, com base no Art. 135, inciso III do CTN. O Termos de Sujeição Passiva Solidária
encontra-se às fls. 299/302.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
4
O Sr. RODRIGO FIALHO BULÇÂO, é sócio administrador da empresa desde
novembro de 2004 e, portanto, responsável legal pelos atos praticados durante o período
fiscalizado, conforme a cláusula terceira da quarta alteração contratual.
Por fim, informa a fiscalização que a conduta praticada pelo RECORRENTE foi objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), pois caracteriza, em tese, a prática de crime.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 316/321, enquanto o
responsável solidário, intimado em 26/02/2016 (fl. 302) em não apresentou defesa, conforme
disposto em termo de revelia de fl. 332. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
1- OCORRE QUE RAZÃO ALGUMA HÁ PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
FLS 317 A 318
• Pleiteou o ingresso no Simples Nacional em 23/07/2007, todavia a sua inclusão
foi indeferida no transcurso 03 (três) meses, solicitou novamente em 22/01/2008
e indeferida em 14/03/2008, sob a alegação de pendência cadastral ou fiscal com
o fisco municipal, argumentos de fls. 317 a 318
• Apesar da indefinição do PAF no 10580.726989/2011-16 foi incluída no Simples
Nacional nos exercícios de 2009 a 2010, conforme comprovam as consultas
anexas e continuou com o recolhimento dos tributos na forma fixada pelo
referido regime de tributação;
• Desta forma, não há que se falar em falta de pagamento das contribuições na
forma indicada no lançamento, muito menos com objetivo de fraudar ou sonegar
tributos, assim, foram recolhidas todas as contribuições estabelecidas no Simples
Nacional.
2 – DA MULTA DE 150%
• Não houve sonegação, fraude e conluio, para que fosse aplicada a multa de
150%, fls.319.
3 – DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.FLS. 319 A
320
• Não há responsabilidade solidária do sócio RODRIGO FIALHO BULCÃO, pois não
infringiu o artigo 135, do Código Tributário Nacional – CTN.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 336/346):
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
O enquadramento no SIMPLES é opção do contribuinte, em virtude disso este tem
que atender os requisitos da Lei Complementar no 123/2006, não atendendo, as
Autoridades Competentes relacionadas na Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, poderão efetuar a exclusão do
SIMPLES.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I
combinado com o parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71 e 72, da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/07/2016, AR de fls.
359, apresentou o recurso voluntário de fls. 353/356, em 15/08/2016.
Em suas razões, alega que o direito de a Recorrente estar ou não enquadrada no
citado regime tributário está em discussão no PAF no 10580.726989/2011-16, no qual a empresa
aguarda até a presente data intimação válida da decisão que apreciou a defesa para, se for o caso,
interpor o Recurso Voluntário. Desse modo, a sua exclusão do Simples Nacional e eventuais
créditos tributários encontram-se com a exigibilidade suspensa.
Afirma não prevalecer, também, a afirmação de que os processos são autônomos e
independentes, uma vez que o objeto principal deste Processo Administrativo está diretamente
vinculado ao do PAF no 10580.726989/2011-16.
Alega que comprovou nos autos que estava enquadrada no Simples Nacional nos
exercícios de 2009 e 2010, por preencher todos os requisitos, e, sendo assim, continuou com o
recolhimento dos tributos na forma fixada pelo referido regime de tributação, uma vez que não
recebeu após este período nenhum comunicado de exclusão.
Ressalta, ainda, com relação a multa aplicada, que tal duplicação apenas é possível
em caso de sonegação, fraude e conluio, estes na modalidade dolosa. No entanto, no presente
caso não houve qualquer destas hipóteses, muito menos na modalidade dolosa, a ensejar tal
duplicação, o que proíbe de plano a sua aplicação.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
6
Quanto ao pleito para exclusão do responsável solidário do polo passivo, afirma que
a empresa tem o direito de defender seu sócio.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Preliminarmente, cabe relatar que não há nos autos impugnação do sócio RODRIGO
FIALHO BULCÃO, que deveria ter apresentado a sua contestação de forma independentemente à
apresentada pela sociedade empresária, consoante o parágrafo 3o, do artigo 56, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, conjugado com o artigo 18, da Lei no 13.105/2015.
Assim, a parte não contestada será considerada como matéria não impugnada,
consoante o artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Assim sendo, passa-se a analisar as razões de defesa apresentadas pela
RECORRENTE ICA COMERCIAL LTDA.

MÉRITO
Do regime de tributação.
Em seu recurso, alega que o direito de a Recorrente estar ou não enquadrada no
citado regime tributário está em discussão no PAF no 10580.726989/2011-16, no qual a empresa
aguarda até a presente data intimação válida da decisão que apreciou a defesa para, se for o caso,
interpor o Recurso Voluntário. Desse modo, a sua exclusão do Simples Nacional e eventuais
créditos tributários encontram-se com a exigibilidade suspensa
Relata que não deve prevalecer, também, a afirmação de que os processos são
autônomos e independentes, uma vez que o objeto principal deste Processo Administrativo está
diretamente vinculado ao do PAF no 10580.726989/2011-16.
Relata a fiscalização que a RECORRENTE solicitou seu ingresso no Programa do
Simples Nacional através no dia 23/07/2007, sendo o mesmo indeferido no dia 10/10/2007. Em
22/01/2008, a empresa fez uma nova solicitação, que foi indeferida em 14/03/2008, apresentando
como motivo para o indeferimento, pendência cadastral ou fiscal com o Fisco Municipal.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
7
Portanto, constatou a fiscalização que a empresa nunca fez parte do Programa
Simples Nacional. Apesar do indeferimento, a RECORRENTE continuou apresentando GFIP desde o
ano de 2008 como se fosse optante do Simples, informado e recolhendo apenas as contribuições
descontadas do segurado.
Ocorre que não merece prosperar a alegação da RECORRENTE no sentido de que
este processo estaria vinculado ao de no 10580.726989/2011-16. Caso este último fosse um
processo que tratasse da exclusão da contribuinte da sistemática do Simples, poderia haver
alguma verossimilhança nas alegações de defesa.
No entanto, em pesquisa no site COMPROT, verificou-se que o referido processo no
10580.726989/2011-16 refere-se a um AUTO DE INFRACAO - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS, tendo
por objeto o AIOP 37.343.599-4, e está desde 02/12/2015 no Serviço da Dívida Ativa da União na
PFN/BA.
Ou seja, não se trata de processo que visou discutir a exclusão da RECORRENTE do
Simples Nacional, mas sim de um lançamento para constituição de contribuições previdenciárias,
exatamente como o presente caso.
Ademais, o RECORRENTE não comprova que estaria incluída no Simples Nacional no
período objeto deste processo. Os documentos de fls. 307/308 não fazem prova nenhuma acerca
da RECORRENTE estar incluída na sistemática de arrecadação simplificada.
Assim sendo, o que se constata, de fato, é que a RECORRENTE declarou nas GFIP's
referentes aos anos de 2012 e 2013 como sendo optante pelo Simples Nacional (código 2), com
isso recolhia à Previdência Social, através de GPSs, somente as contribuições previdenciárias,
referente ao desconto dos segurados empregados, ou seja, informado e recolhendo apenas as
contribuições descontadas do segurado. Com isso, deixou de informar as contribuições patronais
(empresa. GILRAT/FAP e outras entidades e fundos) no período fiscalizado.
Portanto, entendo sem razão a RECORRENTE.

Multa qualificada.
Quanto à multa qualificada, cumpre apresentar os dispositivos legais que
regulamentam a matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
8
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação pela
autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração segundo as
definições da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma
qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
9
De acordo com o já exposto, constatou-se que a RECORRENTE declarou nas GFIP's
referentes aos anos de 2012 e 2013 como sendo optante pelo Simples Nacional (código 2), com
isso recolhia à Previdência Social, através de GPS’s, somente as contribuições previdenciárias,
referente ao desconto dos segurados empregados, ou seja, informado e recolhendo apenas as
contribuições descontadas do segurado. Com isso, deixou de informar as contribuições patronais
(empresa. GILRAT/FAP e outras entidades e fundos) no período fiscalizado.
Como bem dispôs o julgador de primeira instância, as GFIPs têm caracteres
declaratórios, assim, quando o contribuinte declara que é optante do SIMPLES NACIONAL está
declarando falsamente uma condição pessoal que não tem.
O caráter doloso encontra-se evidente, pois, conforme exposto, a RECORRENTE
teve seu pedido para ingresso no Simples rejeitado por duas vezes e, mesmo assim, decidiu
declarar-se optante por referida sistemática em GFIP, num claro ato com pretensão de não pagar
as contribuições patronais e de Terceiros sobre a folha de pagamentos (além de outros tributos
abrangidos pelo Simples).
Portanto, não merece razão o RECORRENTE, sendo correta a aplicação da multa
qualificada.

Multa Qualificada. Retroatividade Legislação Mais Benéfica
Por outro lado, ainda quanto à multa, a autoridade fiscal afirma que foi aplicado o
percentual qualificado de 150% por enquadrar os fatos nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964
(sonegação e fraude).
Em seu recurso, a contribuinte se insurge contra a multa aplicada ao alegar que não
ocorreram as hipóteses autorizadoras da penalidade qualificada, nem que teria ocorrido o dolo. A
despeito de não ter enfrentado, expressamente, o tema da aplicação da norma mais benéfica (até
porque à época da elaboração do recurso, não tinha ocorrido a modificação da norma), entendo
pela possibilidade de analisar o tema, haja vista que restou instaurado o litígio em face da
penalidade aplicada.
Nos termos do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66), se aplica
a retroação benéfica das leis nos seguintes casos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
10
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2003,
nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Ou seja, a nova redação do art. 44 acima transcrito estabelece multa qualificada no
percentual de 100% inicialmente, e que poderá ser aplicado o percentual de 150% nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Neste sentido, evidente que a nova legislação trouxe uma penalidade menos severa
ao contribuinte, de modo que é possível a retroação de seus efeitos para atingir os fatos
anteriores, nos termos do art. 106 do CTN.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.777 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720394/2016-61
11
Portanto, entendo por aplicar as disposições constantes no art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96, ante as modificações promovidas pela Lei no 14.689/2023, em respeito à retroatividade
benigna, devendo a multa ser reduzida ao percentual de 100%.

Exclusão do Responsável Solidário
Por fim, a RECORRENTE afirma ter o direito de defender seu sócio e, portanto,
pleiteia a sua exclusão do polo passivo da presente autuação, eis que foi enquadrado como
responsável solidário.
Contudo, não merece conhecimento o recurso nesta parte.
É entendimento firme neste CARF que o contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros. Neste sentido, cito a Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Portanto deixo de conhecer esta parte do recurso da contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer das matérias a respeito da responsabilização solidária. Na parte conhecida,
no mérito, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, apenas para reduzir a
multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 371
DF CARF MF
Original